Tribunal: TJES
Processo: 5003828-22.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação judicial e Falência
Data de julgamento: 2022-02-04

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. FLUÊNCIA DE PRAZO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO NORMATIVO 101/2020 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, 1.003, §6º, do CPC de 2015, firmou-se no sentido de que

,
na vigência do novo Código de Processo Civil, a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente

ou de recesso forense, feriados locais, entre outros,
deve se dar no momento da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem

, não bastando a juntada de documentação extraídas do site do Tribunal.
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp 1434607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).

II.
No caso concreto, o
Agravo de Instrumento restou protocolizado em 13/11/2020, ou seja, considerando, para tanto, os dias indicados no Ato Normativo n° 101/2010 para computo do prazo fatal, não tendo o Recorrente, entretanto, se desincumbido de colacionar, no ato de interposição,
qualquer documento idôneo apto a comprovar a suspensão do prazo processual afeto ao seu processo específico nos dias indicados, motivo pelo qual a declaração de intempestividade recursal é medida que se impõe, sendo inviável que se tenha conhecimento de toda e qualquer suspensão processual evidenciada nos mais distintos tipos de processos (físicos e digitais) bem como simultaneamente em todas as Comarcas, incumbido o Código de Processo Civil a referida diligência à parte Recorrente e fixando o momento da comprovação como o ato de interposição do Recurso, sob pena de operar-se a preclusão.

III.
“
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 1.481.810/SP, em sessão realizada em 19/5/2021, concluiu que não se deve estender a modulação do entendimento firmado no REsp n. 1.813.684/SP para outros feriados locais, ou seja, consolidou o entendimento de que a comprovação posterior da tempestividade dos recursos dirigidos ao STJ somente é permitida quando se refira ao feriado da segunda-feira de Carnaval, não sendo admitida quanto às demais hipóteses de suspensão dos prazos processuais na origem.”
(
STJ
- AgInt no AREsp 1796674/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003828-22.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IN BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n° 5003828-22.2020.8.08.0000

Recorrente: In Brasil Importação e Exportação Eireli (em Recuperação Judicial)

Recorrido: Banco do Brasil S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
(em Recuperação Judicial) formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 923151) que não conheceu do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto também pela ora Recorrente,

em razão da
DECISÃO
(ID 856860) proferida pelo
JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
cujo decisum
houve por bem acolher a impugnação ao crédito apresentada, determinando que o Administrador Judicial proceda à retificação, em meio ao quadro geral de credores da falida, do valor que tocaria ao suplicante,
BANCO DO BRASIL ALUGUEL S/A
, que deverá passar a ser identificado como correspondente a R$ 507.689,22 (quinhentos e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) mantendo-se a sua classificação, condenando a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que subsiste a
“necessidade de reforma da Decisão (ID. 923151) proferida pelo Ilustre Relator, tendo em vista a manifesta tempestividade do Agravo de Instrumento interposto, dada a notória suspensão dos prazos processuais das ações que tramitam pelo sistema PJe entre os dias 28/10/2020 a 06/11/2020, efetivamente comprovada pela juntada do Ato Normativo 101/2020 na petição constante no Id.873640 a 873642, conforme autoriza o art. 1017,§3º do CPC.”

Regularmente intimado, o Recorrido não ofereceu Contraminuta.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento
.

Vitória – ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
(em Recuperação Judicial) formalizou a interposição de
AGRAVO INTERNO
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 923151) que
não conheceu
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto também pela ora Recorrente,

em razão da
DECISÃO
(ID 856860) proferida pelo
JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
cujo decisum
houve por bem acolher a Impugnação ao Crédito apresentada, determinando que o Administrador Judicial proceda à retificação, em meio ao quadro geral de credores da falida, do valor que tocaria ao suplicante,
BANCO DO BRASIL ALUGUEL S/A
, que deverá passar a ser identificado como correspondente a R$ 507.689,22 (quinhentos e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) mantendo-se a sua classificação, condenando a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a Recorrente aduz, em síntese, que subsiste a
“necessidade de reforma da Decisão (ID. 923151) proferida pelo Ilustre Relator, tendo em vista a manifesta tempestividade do Agravo de Instrumento interposto, dada a notória suspensão dos prazos processuais das ações que tramitam pelo sistema PJe entre os dias 28/10/2020 a 06/11/2020, efetivamente comprovada pela juntada do Ato Normativo 101/2020 na petição constante no Id.873640 a 873642, conforme autoriza o art. 1017,§3º do CPC.”

A propósito da insurgência ora debelada, cumpre trazer à colação o inteiro teor da Decisão

Monocrática combatida,
in litteris:

DECISÃO MONOCRÁTICA

IN BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
(em Recuperação Judicial) interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(ID 856860) proferida pelo
JUÍZO DA 13ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL,
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
cujo decisum
houve por bem acolher a impugnação ao crédito apresentada, determinando que o Administrador Judicial proceda à retificação, em meio ao quadro geral de credores da falida, do valor que tocaria ao suplicante, BANCO DO BRASIL ALUGUEL S/A, que deverá passar a ser identificado como correspondente a R$ 507.689,22 (quinhentos e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e dois centavos) mantendo-se a sua classificação, condenando a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em Despacho (ID 870488), esta Relatoria determinou a intimação das Partes
para que se pronunciassem acerca da eventual possibilidade de reconhecimento da intempestividade do presente recurso, diante da ausência de comprovação do requisito inserto no artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil.

A Recorrente formalizou a protocolização de Petição (ID 873641), defendendo a tempestividade do recurso e, fazendo juntar, na oportunidade, cópia do Ato Normativo n° 101/2020 atestando a
“
suspensão dos prazos dos processos que tramitam no PJe no período de 28/10/2020 a 06/11/2020”
.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
)
.

Cumpre observar,
ab initio,
que o Código de Processo Civil de 2015, inovou ao unificar o prazo recursal, com exceção dos Embargos de Declaração, para 15 (quinze) dias úteis,
verbo ad verbum
:

“
Art. 219.

Na
contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”

“
Art. 1.003.

O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão
. (...)

§ 5º.
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos
e para responder-lhes
é de 15 (quinze) dias
.”

Por sua vez, o
§ 6º do artigo 1.003, do Código de Processo Civil
, determina que, na hipótese de ocorrência de
feriado local, deve o Recorrente comprovar o fato, mediante documento idôneo, no ato de interposição do Expediente Recursal
, senão vejamos:

“
Art. 1.003.
(...).”

§ 6º

O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso
.”

A propósito, o entendimento jurisprudencial tanto deste Sodalício quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de comprovação posterior da existência de feriado local ou suspensão de prazo, em razão da expressa redação legal em sentido contrário,
in litteris:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.

A Corte Especial do STJ, nos autos do AREsp nº 957.821/MS, firmou entendimento no sentido da impossibilidade de comprovação posterior da tempestividade de recurso interposto na égide do CPC/2015, haja vista a redação do art. 1.003, § 6º, da referida norma, que exige a comprovação da ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e porque o § 3º do art. 1.029 impõe, para desconsideração de vício formal, que se trate de "recurso tempestivo"
(grifou-se).

II.
Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação (Art. 224, CPC).

III.
Recurso não conhecido.

(
TJES
, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179004080, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO EM RAZÃO DA SUA INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA.

1.

A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6º, do aludido diploma, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício
(grifou-se).

2.
A jurisprudência do STJ possui entendimento segundo o qual a indisponibilidade do sistema eletrônico do Tribunal de origem também deve ser comprovado, mediante documento oficial, no ato da interposição do recurso.

Precedentes.

3.
Agravo interno desprovido.”

(
STJ
AgInt no AREsp 1317805/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.

INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 1003. § 6º, CPC/2015.

1.
O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. A decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Isso porque compete a esta Corte, órgão destinatário do recurso especial, o juízo definitivo de admissibilidade. Precedentes.

2.

Segundo o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 957.821/MS (julgado em 20/11/2017, DJe de 19/12/2017), nos recursos protocolados na vigência do novo Código de Processo Civil, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição expressa contida no parágrafo 6º do art. 1.003 do CPC de 2015
.

3.
A interpretação literal da norma expressa no § 6º do art. 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3º, do citado diploma legal.

4.

A parte recorrente deve comprovar a existência do feriado ou o ato de suspensão por meio de documentação idônea, não servindo a essa finalidade a menção
, na decisão de admissibilidade da Presidência do Tribunal de origem, da existência de feriado estadual, porquanto o juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de sorte que decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça na aferição dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial.

5.
Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
EDcl no AgInt no REsp 1747208/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)

Na hipótese, sustenta a Recorrente que: (
I
)
“
foi intimada da r. decisão agravada através da publicação disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 14/10/2020, conforme certidão de fls. 126-129
”
; (
II
)
“o
Ato Normativo nº 101/2020, estabeleceu a suspensão dos prazos processuais no âmbito do PJe entre os dias 28/10/2020 a 06/11/2020, em função dos procedimentos para instalação da nova versão do sistema”
; e (
III
)
“a publicação se efetivou no dia útil seguinte (15/10/2020) e iniciou-se a contagem no dia 16/10/20, sendo de 15 (quinze) dias úteis o prazo para interposição do recurso de Agravo de Instrumento, temos que prazo para interposição do recurso se finda em 17/11/2020
”
.

Observa-se, nesse contexto, que o presente Agravo de Instrumento restou protocolizado em
13/11/2020
, ou seja,
considerando, para tanto, os dias indicados no Ato Normativo n° 101/2010 para computo do prazo fatal
, não tendo o Recorrente, entretanto, se desincumbido de colacionar, no ato de interposição,
qualquer documento idôneo apto a comprovar a suspensão do expediente forense nos dias indicados, motivo pelo qual a declaração de intempestividade recursal é medida que se impõe.

Não se pode olvidar, entretanto, a orientação de que
"
a suspensão dos prazos processuais
em decorrência de feriado local
deve ser comprovada mediante documento idôneo, sendo insuficiente, para tanto, a mera referência, nas razões do recurso, à existência de norma local ou ato normativo do tribunal de origem
ou a juntada de documento não dotado de fé-pública"
(
STJ
; AgInt no REsp 1.760.405/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019),
razão pela qual
a ulterior protocolização dos documentos conjuntamente com a Petição
ID 873641

constando o Ato Normativo deste Egrégio Tribunal de Justiça,
não se presta a cumprir o comando legal inserto no § 6º do artigo 1.003, do Código de Processo Civil
.

Com efeito, o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito recursal, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorreu
in casu
, o Recurso não deve ser conhecido.

Isto posto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, monocraticamente,
NÃO CONHEÇO do presente Agravo de Instrumento
, porquanto inadmissível, eis que não preenchido o requisito extrínseco alusivo à comprovação da tempestividade.

Intimem-se
as partes.

Publique-se
.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo.

Diligencie-se
.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2020.

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO
DESEMBARGADOR RELATOR”

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo Interno, desde já imperioso salientar que a Decisão Monocrática objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Neste particular, cumpre salientar que
a jurisprudência desta Corte, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, 1.003, §6º, do CPC de 2015, firmou-se no sentido de que

,
na vigência do novo Código de Processo Civil, a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente

ou de recesso forense, feriados locais, entre outros,
deve se dar no momento da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem

, não bastando a juntada de documentação extraídas do site do Tribunal.
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp 1434607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).

No mesmo sentido:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.

É dever do recorrente, quando da interposição do recurso, comprovar, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, a tempestividade deste, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive a ocorrência de feriados locais e suspensão do expediente forense,
sendo incabível sua comprovação posterior
.

2.
Agravo regimental improvido.

(
STJ
; AgRg no AREsp 1800526/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Nesse contexto, uma vez que a Recorrente, consoante reconhecido na Decisão Monocrática objurgada, não se desincumbiu do ônus de comprovar a eventual suspensão de prazo processual apta a evidenciar que o presente Recurso de Agravo de Instrumento fora interposto dentro do prazo legal, impõe-se pronunciar a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal alusivo à tempestividade.

Merece registro a circunstância de que a aplicabilidade do artigo 1.003, § 6º, se estende a toda gama recursal preconizada no Código de Processo Civil, haja vista que o respectivo dispositivo não traz qualquer distinção entre as espécies recursais as quais serão aplicadas o requisito de admissibilidade, se provenientes de Recursos Especiais, Recursos Extraordinários, Agravos de Instrumento, Agravos Internos, Apelações Cíveis ou Embargos de Declaração, de modo que a aplicabilidade do sobredito dispositivo não deve se limitar aos Recursos apreciados pelas Cortes Superiores, mas para todos os Recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade com base no Código de Processo Civil,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO DO APELO EXTREMO.

INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1.
Consoante Enunciado Administrativo n. 3, do Plenário do Superior Tribunal de Justiça, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento segundo o qual deve ser reconhecida a deserção do recurso especial e aplicada a Súmula 187/STJ quando a parte recorrente, mesmo devidamente intimada para regularizar o preparo, o faz intempestivamente.

3.
In casu, incidem as regras estabelecidas pelo CPC/15, visto que à época da publicação do acórdão recorrido já estava em vigor o novo regramento processual.

3.1.
É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5º, do CPC/15.

3.2.
A Corte Especial, no julgamento do ARESP 1.481.810/SP, afetado pela Quarta Turma, reafirmou o entendimento de que é preciso comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, nos termos do § 6º do artigo 1.003 do CPC/15
. Portanto, para os recursos sujeitos aos requisitos de admissibilidade do referido diploma processual, não se admite a comprovação posterior da suspensão do expediente forense em decorrência de feriado local.

3.3
. Segundo a modulação de efeitos determinada pela Corte Especial no REsp 1.813.684/SP, a possibilidade de comprovação da ocorrência de feriado local restringe-se apenas ao feriado de segunda-feira de carnaval, em recursos interpostos até a data da publicação do acórdão mencionado, que não é caso dos autos.

2
. Agravo interno desprovido.

(
STJ
- AgInt no AREsp 1482355/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2021, DJe 02/08/2021)

Por fim, resta assente que “
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 1.481.810/SP, em sessão realizada em 19/5/2021, concluiu que não se deve estender a modulação do entendimento firmado no REsp n. 1.813.684/SP para outros feriados locais, ou seja, consolidou o entendimento de que a comprovação posterior da tempestividade dos recursos dirigidos ao STJ somente é permitida quando se refira ao feriado da segunda-feira de Carnaval, não sendo admitida quanto às demais hipóteses de suspensão dos prazos processuais na origem.”
(
STJ
- AgInt no AREsp 1796674/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. FLUÊNCIA DE PRAZO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.003, § 6º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO NORMATIVO 101/2020 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, 1.003, §6º, do CPC de 2015, firmou-se no sentido de que

,
na vigência do novo Código de Processo Civil, a comprovação de eventual suspensão do prazo recursal decorrente de ausência de expediente

ou de recesso forense, feriados locais, entre outros,
deve se dar no momento da interposição do recurso, por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem

, não bastando a juntada de documentação extraídas do site do Tribunal.
(
STJ
; EDcl no AgInt no AREsp 1434607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).

II.
No caso concreto, o
Agravo de Instrumento restou protocolizado em 13/11/2020, ou seja, considerando, para tanto, os dias indicados no Ato Normativo n° 101/2010 para computo do prazo fatal, não tendo o Recorrente, entretanto, se desincumbido de colacionar, no ato de interposição,
qualquer documento idôneo apto a comprovar a suspensão do prazo processual afeto ao seu processo específico nos dias indicados, motivo pelo qual a declaração de intempestividade recursal é medida que se impõe, sendo inviável que se tenha conhecimento de toda e qualquer suspensão processual evidenciada nos mais distintos tipos de processos (físicos e digitais) bem como simultaneamente em todas as Comarcas, incumbido o Código de Processo Civil a referida diligência à parte Recorrente e fixando o momento da comprovação como o ato de interposição do Recurso, sob pena de operar-se a preclusão.

III.
“
A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp 1.481.810/SP, em sessão realizada em 19/5/2021, concluiu que não se deve estender a modulação do entendimento firmado no REsp n. 1.813.684/SP para outros feriados locais, ou seja, consolidou o entendimento de que a comprovação posterior da tempestividade dos recursos dirigidos ao STJ somente é permitida quando se refira ao feriado da segunda-feira de Carnaval, não sendo admitida quanto às demais hipóteses de suspensão dos prazos processuais na origem.”
(
STJ
- AgInt no AREsp 1796674/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação do voto do Eminente Desembargador Relator.